Tribunal: TJDFT
Processo: 0747007-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747007-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALMO DE ALMEIDA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A decisão de ID 77802841 deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para determinar a realização da perícia médica oficial em trânsito, na forma do art. 10 do Decreto no 34.023/2012, com o prazo de 10 (dez) dias para adoção das providências. Compulsando os autos de origem, verifico que, ao que tudo indica, o agravado autorizou a perícia médica em trânsito, que deverá ser realizado pelo órgão oficial do estado ou município em que o interessado se encontra (ID 257056573, na origem). Desse modo, antes de apreciar o pedido de aplicação de multa, deverá ser intimado o agravado para se manifestar sobre a petição de ID 78946827, bem como deverá informar as providências adotadas para o cumprimento da determinação judicial a si imposta. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora